Tribunal: TJMT
Processo: 0025925-30.2016.8.11.0042
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025925-30.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES - CPF: 726.205.951-34 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –MEIOS FRAUDULENTOS - PROVAS DO CONCURSO PUBLICO - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE –
SANÇÃO DE DEMISSÃO
–
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL - EXONERAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO GERA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

2.

A Lei Complementar Estadual no 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), em seu art. 10, §1o, in fine, é claro ao dispor que o aluno no curso de formação está sujeito às normas e regulamentos da carreira militar.

3. Ademais, em se tratando de processo administrativo, não pode o Poder Judiciário adentrar na seara administrativa, sob pena de ofensa ao mérito administrativo. O Poder Judiciário somente pode rever sindicância, PAD ou qualquer outro processo administrativo quando este for eivado e de flagrante e manifesta ilegalidade.

4. Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo C/C Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 25925-30.2016.811.0042, Código: 448962, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

O apelante alega que quando da pratica do fato apurado pelo Conselho de Disciplina em testilha, o Apelante não estava sujeito aos ditames das normas internas da Corporação, não podendo ser imputado ao mesmo a pratica de quaisquer transgressão disciplinar, já que a época dos fatos não era policial militar, e sim civil.

Em preliminar, argui a violação ao principio do contraditório e da ampla defesa, posto que ao proceder o interrogatório do então Disciplinado no inicio da instrução processual, fato este que torna o Conselho de Disciplina absolutamente nulo.

Por fim, requer a nulidade da decisão de demissão das fileiras da Corporação, com a consequente condenação do Estado, ao pagamento retroativo e atualizado de todos os subsídios que o Apelante deixou de receber, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 3108138.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendeu a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que em 14/09/2016, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA ALVES ingressou com ação visando a anulação do ato administrativo que demitiu o Requerente da instituição militar, para que o mesmo possa ser reintegrado as suas funções, sem qualquer prejuízo em razão do tempo que esteve desligado, com o restabelecimento imediato dos subsídios, pagamento retroativo de todos os subsídios e indenização por danos morais.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

No caso, após procedimento administrativo disciplinar, o Apelante foi demitido das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter supostamente se utilizado de meios fraudulentos para realizar as provas do concurso publico da UNEMAT (Universidade Estadual de Mato Grosso) para admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFP/2012), para o qual teria sido aprovado.

Alega o Apelante que a sentença deve ser anulada, uma vez que não está correta a decisão administrativa que o exonerou, pois o fato considerado como transgressão disciplinar é anterior ao ingresso do Requerente nas fileiras da Corporação, ou seja, quando o mesmo era civil, não podendo ser submetido às normas castrenses.

A Lei Complementar Estadual no 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), em seu art. 10, §1o, in fine, é claro ao dispor que o aluno no curso de formação está sujeito às normas e regulamentos da carreira militar. Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 10 O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar. § 1o O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

Importante consignar que mesmo tendo o §1o do art. 10 da Lei Complementar Estadual no 231/05 sido revogado pela Lei Complementar Estadual no 408/2010, a qual modificou de forma substancial o sistema de ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar no Estado de Mato Grosso, esta mesma norma também não deixa qualquer margem ou sombra de dúvidas acerca da aplicação das normas castrenses ao aluno matriculado no curso de formação de soldado, pois este será incluído nas fileiras militares, de forma temporária, conforme estabelece o art. 10, §2o, da LC 408/2010,
in verbis
:

Art. 10 As Instituições Militares Estaduais manterão os seguintes cursos, com equivalência àqueles definidos no Art. 44 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB: (...)

§ 2o O candidato ao Curso de Formação de Soldados PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-à-soldado PM/BM, até ser declarado soldado.

Desta forma, não resta dúvida de que o Apelante está sujeito às normas castrenses.

A Lei no 3.800/1976, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso estabelece que:

“Art. 13 -
Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando, ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho
, determina:

I - o arquivamento do processo, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade;

II - a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;

III - a remessa do processo à Auditoria de Justiça de Polícia Militar, se considera crime a razäo pela qual a praça foi julgada culpada; ou

IV - a efetivação da reforma ou exclusão a bem da disciplina, se considera que:

a - a razão, pela qual a praça foi julgada, está prevista nos ítens I, II ou IV do artigo 2o, ou

b - se, pelo crime cometido, previsto no ítem III do artigo 2o, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade
.” (destaquei)

Assim, verifico que nenhuma ilegalidade existe na instrução do procedimento administrativo, estando em consonância com os ditames contemplados no da Lei n° 3.800/1976, que regulamenta o Conselho de Disciplinada Polícia Militar, já que a Administração Pública tem o dever funcional, ético e institucional de instaurar sindicância para subsequente punição ao infrator.

Ademais, importante ressaltar que o ato do Comandante-Geral da Policia Militar é discricionário, não cabendo ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa à separação dos poderes, rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

A respeito do tema, adverte Arruda Alvim que “
É impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito dos atos administrativos, tal como se o juiz fosse o administrador, sobrepondo o seu critério ao do administrador exatamente por causa do principio da separação dos poderes e porque o juiz não é o destinatário dos juízos de conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final o administrador
.” (Mandado de Segurança, Direito Público e Tutela Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 439).

Ainda, consigno que a penalidade aplicada no processo administrativo não se mostra abusiva, posto que foi levado em consideração a gravidade do ato praticado pelo Apelante, razão pela qual entendo como razoável e proporcional.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -

DEMISSÃO – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - A conclusão do Conselho de Disciplina constitui mera proposta opinativa, sem caráter vinculante, pois o Comandante-Geral da Polícia Militar tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, sendo de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do referido colegiado.2 - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa.3- Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.
(N.U 0022601-11.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No que tange aos argumentos de que houve a violação do contraditório e da ampla defesa na medida em que seu interrogatório administrativo foi realizado no inicio do procedimento, quando deveria ser feito ao final, tenho que também não lhe assiste razão.

Compulsando o procedimento administrativo que compõe os autos, vê-se que a demissão foi precedida de notificação (ID. 3107743 - Pág. 8), de instrução e de produção de prova testemunhal (ID. 3107749 - Pág. 6), tanto é que o autor ofertou defesa administrativa e alegações finais, todas mediante advogado (ID. 3107748 - Pág. 9 e ID. 3107801).

No processo administrativo, foi designada pericia, tendo concluído o perito da Politec, que: “os lançamentos manuscritos do tipo “
assinaturas dos nomes por extenso
” exarado nas peças questionadas trazidas ao crivo pericial,
NÃO PROVIERAM
do mesmo punho escritor fornecedor dos grafismos-padrão em nome de
Luiz Gustavo de Souza Alves
, ou seja, constatou-se divergência de punhos escritores entre a produção dos grafismos questionados em face dos grafismos-padrão.” (ID. 3107735 - Pág. 7)

Posteriormente foi encaminhada à coordenadoria de Identificação Crimina, a solicitação de confronto papiloscópico das impressões digitais do ora Apelante, tendo o perito papiloscopista concluído que:

“a análise através do Sistema Vucetich dos fragmentos da impressão digital do polegar direito estampado nos cartões de resposta do 1o e 2o dias do vestibular UNEMAT 2011/2 e CFO 2012 em relação ao coletado nos prontuários civil e ficha datiloscópica policial militar, demonstra que as linhas papilares
não são
morfologicamente semelhantes, não havendo coincidência dos pontos característicos. Evidencia-se, portanto, que tais impressões digitais
foram produzidas por pessoas distintas
.”

Verifica-se que restou devidamente comprovada a conduta reprovável do ora Apelante, sendo graves os fatos e a sanção, conquanto severa, não se pode ter por infundada ou desarrazoada. As condutas em debate revelam desprezo pelos princípios morais que devem reger a atuação de qualquer servidor público, quanto mais a um em que se confia a segurança pública.

Demais disso, "'compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da gravidade da infração praticada pelo impetrante. Penalidade proporcional'. (MS no 20.815/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. em 14/12/2016)" (TJSC, Apelação Cível n. 0310370-77.2014.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Fernando Boller,

Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2018).

Portanto
, evidenciado o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas nos arts. 5o, LIV e LV, e 41, § 1o, II, da Constituição Federal de 1988, não há se cogitar a nulidade do ato, razão por que se preserva o decidido no ponto.

O autor assevera, também, que a exoneração lhe causou sofrimento de grande monta, eis que o mesmo restou indevidamente excluído da Corporação da Policia Militar.

Quanto aos danos morais, leciona Yussef Said Cahali:

[...] tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral (Dano Moral, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 22).

Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada.

Não existem no caderno processual elementos suficientes que possam demonstrar a ocorrência de abalo anímico em razão da dispensa do serviço público, o que fere o preceito inscrito no art. 373, I, do CPC/2015, já que cabe ao autor o ônus da prova que alicerça o seu direito.

É certo que a perda de um emprego gera preocupações e dissabores, mas, no caso concreto, não se pode falar em abalo moral, ainda mais quando o ato de exoneração se reveste de motivação e de legalidade, e resulta de processo administrativo amparado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA PRATICADA PELA AUTARQUIA MUNICIPAL. EXEGESE DO ART. 333, I DO CPC/73 (ATUAL ART. 373, I DO CPC/15).
Em caso de pedido indenizatório decorrente de dano moral, o servidor público não é equiparado ao terceiro previsto no art. 37, § 6o da Constituição Federal, motivo pelo qual incide a teoria da culpa prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ausente prova de culpa do réu, bem como de efetivo dano extrapatrimonial, o autor não faz jus à indenização pleiteada.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0001541-50.2010.8.24.0042, de Maravilha, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-10-2019).

Partindo dessas premissas, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo disciplinar, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021